Tribunal: STF
Processo: Rcl 64350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Costaneira – Arno Johann S/A Comércio de Materiais e Construção, em 7.12.2023, contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 20591-24.2017.5.04.0010, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI NO 13.467/2017. TRANSPORTADOR DE CARGAS. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADC 48 E DA ADPF 324, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A parte agravante não demonstra o desacerto da decisão que negou seguimento ao seu recurso de revista, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos no art. 896 da CLT. 2. Verifica-se que o Tribunal Regional entendeu configurado o vínculo de emprego direto com o tomador de serviços, a um porque “a pessoa jurídica Daniel da Silva Lemos - ME foi constituída em 09.12.2003 (id. 8544bc8), vários anos após o início da prestação dos serviços, sem que haja indício de mudança substancial na forma como a atividade era desenvolvida. Além disso, a reclamada sequer junta aos autos o contrato que teria celebrado com essa pessoa jurídica”; a dois porque presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia, nos termos do art. 3º da CLT. 3. Aferidas tais premissas, incide a aplicação da técnica do "distinguishing", eis que a controvérsia dos autos não foi decidida com base na Lei nº 11.442/2007, não se cogitando portanto, contrariedade à tese firmada pelo STF no julgamento da ADC nº 48. 4. Assinale-se ainda que esta Corte, diante da decisão do STF quanto à licitude da terceirização nas hipóteses de “pejotização”, em que restou afastada a irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (AgRg-Rcl 39.351), vem entendendo que, caracterizado os requisitos clássicos da relação de trabalho, em que se reconhece a fraude na terceirização, configura-se o distinguishing da tese expressa pelo STF na ADPF 324, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral. 5. Ademais, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Relator Nunes Marques, no exame da Reclamação Constitucional 54.959/ES, reforçou a vedação ao revolvimento fático-probatório, quando o órgão reclamado reconhece o vínculo de emprego ante a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT: “(...) ressalto que não se está a afirmar a impossibilidade de prestação de serviços através de pessoa jurídica, mas apenas que o órgão reclamado, com base nas provas dos autos, reconheceu a ilicitude da forma de contratação. Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324, a possibilidade de a terceirização de atividade fim mostrar-se, concretamente, abusiva”. 6. De igual forma, o Ministro Luiz Fux, nos autos do AgReg na Reclamação 56.098/RJ, reconsiderou a decisão monocrática anteriormente proferida, em que havia julgado procedente a reclamação, por concluir que “o acórdão reclamado assentou, com base em testemunhos e provas relacionadas, por exemplo, à existência de escala de plantões a que se submetia o beneficiário não ter o mesmo jamais atuado de forma autônoma junto à empresa reclamante, havendo, antes, subordinação entre ele e gerentes da empresa – subordinação esta que caracterizaria, à luz do princípio da realidade, o vínculo empregatício. Nesse contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude em tese da própria estruturação econômica da empresa reclamante”. 7. Logo, o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos do despacho agravado, quer quanto às indicadas violações a dispositivos de lei e da Constituição da República, quer quanto à divergência jurisprudencial. Inviável, portanto, a reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.(...) Agravo de instrumento a que se nega provimento” (fl. 491, e-doc. 5).



    2. Contra essa decisão Costaneira – Arno Johann S/A Comércio de Materiais de Construção ajuíza a presente reclamação. Alega que, “em que pese a Empresa não ter como atividade o transporte e o Sr. Daniel Lemos ter lhe prestado serviços de transportes, com uso de veículo próprio, mediante contratação comercial, o C. TRT4 reconheceu vínculo de emprego entre ambos. 2.3 A decisão do C. TRT4 sem dúvida alguma deixou de observar a decisão do C. STF na ADC nº 48 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 ” (fl. 3).



    Esclarece ser ré em “Reclamatória Trabalhista movida por Daniel da Silva Lemos, onde este buscou o reconhecimento de vínculo de emprego. Restou demonstrado que o autor prestou serviços de frete à Empresa através de veículo e empresa de sua propriedade, constituída regularmente sob a denominação de Daniel da Silva Lemos - ME e inscrita no CNPJ sob n. 06.047.720/0001-99. 3.2.1 O Sr. Daniel também possui RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas desde 2009“ (fl. 3).



    Sustenta que o juízo da Décima Vara do Trabalho de Porto Alegre julgou procedentes, em parte, os pedidos para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, decisão confirmada pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e mantida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante.



    Assevera que, “embora incontroverso que a Empresa Reclamante não é empresa do ramo de transportes, que terceirizou o transporte de suas mercadorias; que o Sr. Daniel prestava serviços de transportes com uso de caminhão próprio; o Sr. Daniel prestava serviços de transportes por meio de empresa própria; o Sr. Daniel prestava serviços de transportes emitindo notas fiscais; ele prestava serviços para outras diversas empresas; que os serviços eram remunerados de acordo com a demanda; restou reconhecido o vínculo de emprego”(fl. 12).



    Afirma que, “segundo o entendimento do C. STF a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-meio ou fim e estando presentes os requisitos da Lei nº 11.442/2007 estará configurada uma relação comercial e não de emprego. Também entendeu que a análise e discussão sobre o preenchimento ou não dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 é de competência da Justiça Comum” (fl. 13).



    Argumenta que, a despeito do “cumprimento de todos os requisitos formais da Lei nº 11.442/2007 para que o Sr. Daniel Lemos atua[sse] como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), a decisão do Colendo TRT4 realizou a análise dos requisitos de um vínculo de emprego previsto nos artigos 2º e 3 da CLT, descumprindo expressamente o que foi decidido pelo STF na ADC nº 48” (fl. 14), pois “a Justiça do Trabalho [é] (…) incompetente para julgar a matéria, (…) [por ser] reconhecida a relação unicamente comercial” (fl. 15).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o trâmite da ação trabalhista nº 0020591- 24.2017.5.04.0010 ” (fl. 16).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[rem-se] as decisões proferidas em sede de Recurso Ordinário e de Revista constante na Reclamatória Trabalhista de nº 0020591-24.2017.5.04.0010” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante e manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício com o beneficiário, a Terceira Turma do Tribunal Superior Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, considerando-se competente para negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto por Costaneira – Arno Johann S/A Comércio de Materiais de Construção e manter decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. Ordinário n. 0020591-24.2017.5.04.0010, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora